Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-08.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8002039-08.2025.8.05.9000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Impetrante: Ester Almeida Nolasco Xavier

Paciente: Leonardo Lira Dias

Advogada: Dra. Ester Almeida Nolasco Xavier (OAB/BA 69.977)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Processo de 1º Grau: 8017508-19.2024.8.05.0274 / 8008882-74.2025.8.05.0274

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL (ART. 121, § 2°, I E IV E ART. 129 C/C ARTIGOS 73, PARTE FINAL, 70 E 29 TODOS DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM AUDIÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. JUIZ DE ORIGEM PROFERIU DECISÃO MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR EM 14.01.2026. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. DESIGNADA CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 23.03.2026. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. INSUBSISTÊNCIA. MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NOÇÃO DE SANÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Ester Almeida Nolasco Xavier (OAB/BA 69.977), em favor de Leonardo Lira Dias, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 12/08/2024, mandado de prisão cumprido em 25/04/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2°, I e IV e art. 129, c/c arts. 73, parte final, 70 e 29, todos do Código Penal.

III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96482844), o excesso de prazo para a formação da culpa e a ausência de indícios de autoria delitiva, configurando a segregação antecipação de pena. Aduz, ainda, a inexistência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva formulada oralmente em audiência realizada em 27/11/2025.

IV- Informes judiciais (ID. 97177181) noticiam
in verbis
: “[...]

Em 10.07.2024, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva c/c busca e apreensão em desfavor de JOÃO VITOR SANTOS CASTRO e LEONARDO LIRA DIAS, feito tombado sob o nº 8012093- 55.2024.8.05.0274. Em 23.07.2024, manifestação do Ministério Público solicitando que a Autoridade Policial junte aos autos o Laudo de Exame Cadavérico da vítima, ou outro documento médico com o fito de atestar a morte da vítima e comprovar a materialidade delitiva do crime (Id nº 454598040). Em 23.07.2024, parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido da Autoridade Policial (Id nº 456264259). Em 12.08.2024, este Juízo decretou a prisão preventiva c/c busca e apreensão dos representados (Id nº 457919867). Em 04.09.2024, comunicação do cumprimento de prisão do acusado João Vitor Santos Castro (Id nº 462082314). Em 06.09.2024, foi realizada audiência de custódia, tendo este juízo homologado o cumprimento do mandado de prisão, bem como determinou o cumprimento de diligências (Id nº 462537803). Em 04.09.2025, comunicação do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado João Vitor Castro (Id nº 462139867). Em 23.09.2024, assistido pela Defensoria Pública, foi impetrado Habeas Corpus em face do acusado João Vitor Castro (Id n° 465154970). Em 20.09.2025, Decisão indeferindo o pedido de liminar, bem como requereu informações ao juízo de origem (Id nº 465154972). Em 25.09.2025, este Juízo prestou as informações que foram requisitadas (Ids nº 465701543 e 465701544). Em 07.10.2025, solicitação de informações complementares (Id nº 467552222). Em 25.04.2025, comunicação do cumprimento do mandado de prisão do acusado LEONARDO LIRA DIAS, bem como a realização da audiência de custódia no estado da Paraíba (Id nº 497849082). A Autoridade Policial instaurou o IP, tombado sob o nº 8017477-96.2024.8.05.0274, para apurar materialidade, autoria e circunstâncias do Homicídio Simples Consumado de a DEUSDETE ALVES DE OLIVEIRA NETO e o Homicídio Tentado de JOÃO VICTORI DE JESUS OLIVEIRA, ocorrido no dia 12 de novembro de 2023 (Id nº 467725652). Em 05.11.2025, este Juízo determinou a baixa processual, tendo em vista que o Ministério Público já ofereceu Ação Penal tombada sob o nº 8017508-19.2024.8.05.0274 (Id nº 469743903). Nos autos da Ação Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu denúncia em face de LEONARDO LIRA DIAS e JOÃO VITOR SANTOS CASTRO, qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, I e IV e art. 129, do CP c/c art. 73, parte final c/c art. 70 c/c art. 29, todos do CP, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob o nº 8017508-19.2024.8.05.0274. Em apertada síntese, o parquet aduziu que ”o segundo denunciado agindo a mando do primeiro denunciado, isto é, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si, no dia 12 de novembro de 2023, por volta das 20h10, em via pública, na rua Alcobaça, bairro Patagônia, nesta cidade, desferiu, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em DEUSDETE ALVES DE OLIVEIRA NETO, vulgos “MADRUGA”, DINHO” e/ou “DIDINHO”, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte ocorrida alguns dias após sua internação em estado grave, conforme Laudo de Exame Cadavérico de id 467725653, fls. 49/52”. Ainda, “por erro na execução, o segundo denunciado, executor dos disparos, também acertou a vítima JOÃO VICTORI DE JESUS OLIVEIRA, produzindo-lhe lesões corporais descritas, provisoriamente, na guia para exame pericial de id 467725653” Por fim, “em que pese a motivação do crime não ter sido suficientemente esclarecida, extrai-se dos autos que a vítima fatal e os acusados eram envolvidos com o uso e tráfico de drogas. E a vítima já tinha recebido ameaças do primeiro denunciado em razão de se negar a continuar traficando drogas para ele. Os disparos foram efetuados de inopino e sem discussão prévia, dificultando a defesa das vítimas”. Em 05.11.2025, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação dos acusados (Id nº 469730611). Em 27.11.2024, certidão informando que a citação do acusado LEONARDO LIRA DIAS restou-se infrutífera (Id nº 475652046). Em 27.11.2024, certidão informando o cumprimento da citação do acusado JOÃO VITOR SANTOS CASTRO (Id nº 475829443). Em 08.01.2025, a Defesa do acusado JOÃO VITOR SANTOS CASTRO apresentou resposta à acusação (Id nº 481055219). Em 10.03.2025, este Juízo despachou designando audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 2025, às 10h30, bem como determinou que dê-se vista ao Ministério Público da certidão que informa a não citação do acusado Leonardo (Id nº 489690434). Em 25.03.2025, o Ministério Público informou o endereço atualizado do acusado Leonardo, pugnando por nova tentativa de citação (Id nº 492634527). Em 02.04.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento do quanto requerido pelo Ministério Público (Id nº 493885629). Em 03.04.2025, certidão informando que a tentativa de citação do acusado Leonardo restou-se, novamente, infrutífera (Id nº 494745773). Em 14.04.2025, o Ministério Público pugnou pela citação editalícia do acusado Leonardo (Id nº 496952263). Em 25.05.2025, este Juízo determinou a separação do processo, sendo desmembrado em relação ao acusado LEONARDO LIRA DIAS, passando estes autos de Ação Penal tramitar somente em relação ao acusado JOÃO VITOR SANTOS CASTRO (Id nº 497446877). Em 28.04.2025, certidão de cumprimento do desmembramento dos autos (Id nº 498062096). Foram instaurados os autos da Ação Penal referente ao acusado LEONARDO LIRA DIAS, tombado sob o nº 8008882-74.2025.8.05.0274. Em 29.04.2025, nos autos desmembrados, o Ministério Público manifestou-se pela ciência da separação dos processos (Id n° 498356547). Em 04.06.2025, carta precatória informando que foi procedida a citação do acusado LEONARDO LIRA DIAS (Id nº 503794573, fls. 13). Em 04.07.2025, este Juízo reanalisou a custódia do acusado Leonardo Lira Dias nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública (Id nº 507829252). Em 22.07.2025, a Defensoria Pública do Estado da Bahia apresentou resposta à acusação (Id nº 510626230). Em 09.09.2025, a Bel. Ester Nolasco pediu habilitação aos autos (Id nº 519418510). Nos autos da Ação Penal de nº 8017508-19.2024.8.05.0274, em 28.04.2025, foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas duas testemunhas de acusação, este Juízo deliberou determinando a redesignação da audiência para o dia 05.06.2025, às 09h, bem como determinou o cumprimento de diligências (Id nº 498157960). Em 07.05.2025, em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 28 de junho, às 09h (Id n° 499304633). Em 15.05.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento da audiência designada (Id nº499950273). Em 04.06.2025, em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 18 de agosto, às 10h30 (Id n° 503871944). Em 04.07.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento da audiência designada (Id nº 507825313). Em 18.07.2025, certidão informando que a vítima JOÃO VICTORI DE JESUS OLIVEIRA é menor de idade e reside no Rio de Janeira/RJ (Id nº 510046069). Em 23.07.2025, este Juízo determinou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rio de Janeiro/RJ, para que designe audiência para DEPOIMENTO ESPECIAL da criança, bem como profissional devidamente capacitada para o ato, tudo de acordo com o quanto disciplinado nos arts. 9º, 10 e 12 da Lei n° 13.431/2017 (Id nº 510123723). Sendo agendada para o dia 10.09.2025 (Id nº 514507463). Em 18.08.2025, a audiência de instrução restou-se prejudicada ante a ausência da intimação das testemunhas (Id nº 515088700). Em 01.09.2025, foi certificado que o acusado LEONARDO LIRA DIAS foi preso no dia 18.10.2024, em Pernambuco, bem como apresentou resposta à acusação nos autos de nº 8008882-74.2025.8.05.0274. Em 03.09.2025, este Juízo determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre eventual reunião dos processos (Id nº 517553771). Em 03.09.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento do quanto determinado em Id 517553771 (Id nº 518045410). Em 10.09.2025, a audiência designada para depoimento especial da vítima restou-se prejudicada, ante o perigo de efetivar o cumprimento do mandado no endereço indicado, localizado no Complexo da Maré, devido à presença ostensiva do tráfico de drogas e de indivíduos armados, que impediram o acesso ao local. Ressaltou-se ainda que qualquer ingresso, mesmo acompanhado de guarnição policial, representaria risco concreto à vida do serventuário e dos moradores, considerando que a comunidade é uma área de alto risco (Id nº519203170). Em 12.09.2025, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, bem como forneceu o endereço atualizado das testemunhas não intimadas (Id nº 519645118). Em 15.09.2025, este Juízo determinou o cumprimento do quanto requerido pelo Ministério Público, bem como determinou vista ao MP da possível reunião dos processos (Id nº 520000295). Em 18.09.2025, o Ministério Público manifestou-se pela reunião dos processos em face dos acusados JOÃO VITOR SANTOS CASTRO e LEONARDO LIRA DIAS (Id nº 520690258). Em 19.09.2025, este Juízo proferiu decisão determinando a reunião do processo, bem como incluiu o feito em pauta de audiência do dia 27 de novembro de 2025, às 09h, bem como determinou a realização de cópia desta decisão para os autos nº 8008882-74.2025.8.05.0274, devendo proceder à reunião dos processos a partir da decisão que determinou o desmembramento. (Id nº 520832980). Audiência de instrução realizada em 27.11.2025 (Id nº 532658917). Em 14.01.2026, este Juízo determinou o cumprimento das diligências solicitadas pelo Ministério Público e designou audiência em continuação para o dia 16 de março de 2026, às 10h30.”

V- Registre-se que foi solicitada a inclusão do writ em pauta de julgamento de 10/02/2026, tendo a Impetrante peticionado informando que a audiência designada para 16/03/2026 fora remarcada para o dia 07/05/2026 (ID. 98589556).

VI- Informes judiciais complementares ao ID. 98975085, prestados em 10/02/2026, noticiam que “Em 14.01.2026, este Juízo designou audiência em continuação para o dia 16 de março de 2026, às 10h30 (Id nº 538148742). Em 04.02.2026, tendo em vista a necessidade de readequação da pauta deste Juízo, a audiência em continuação foi redesignada para o dia 07 de maio de 2026, às 10h30. Em 09.02.2026, tendo em vista que se trata de réu preso, este Juízo chamou o feito à ordem para retificar a data da audiência em continuação, de forma que o referido ato foi antecipado para o dia 23 de março de 2026, às 15h30 (Id nº 542212873).”

VII- Inicialmente, não merece conhecimento a arguição de ausência dos indícios de autoria delitiva, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do
writ.

VIII- A alegação de inexistência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva formulada oralmente em audiência realizada em 27/11/2025, resta prejudicada, vez que, em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que o Juiz de origem proferiu decisão mantendo a custódia cautelar em 14/01/2026.

IX- Quanto à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a instrução foi iniciada com a assentada do dia 27/11/2025, tendo o Juiz de origem designado a continuação da audiência de instrução para 23 de março de 2026, às 15h30, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pela magistrada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

X-
Insta salientar que se trata de feito complexo, o qual inicialmente fora desmembrado diante da dificuldade de localizar o paciente para citação, tendo sido posteriormente unificado, sendo necessárias diligências no estado da Paraíba, onde foi cumprido o mandado de prisão, e no estado do Rio de Janeiro para intimar a vítima sobrevivente.

XI- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

XII-Importa destacar, ainda, que a decretação da prisão cautelar não configura execução antecipada da pena, mas, sim, medida de natureza processual que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não devendo ser acolhido o pleito nesta quota.

XIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
writ
.

XIV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8002039-08.2025.8.05.9000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrante, a Advogada Dra. Ester Almeida Nolasco Xavier (OAB BA 69977), como paciente, Leonardo Lira Dias, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.